Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-12.2013.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000185-12.2013.8.14.0036

APELANTE: FRANCIEL DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO E REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA. CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DO ARTIGO 244-B, DO ECA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento
, e, de ofício, declarar a prescrição somente em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Franciel da Silva Rodrigues
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo
da Vara Única de Oeiras do Para
/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, I e II do Código Penal (redação antiga) e do artigo 244-B, do ECA, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa (cf. páginas 1-6, do ID

5377981
).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do crime de corrupção de menores, bem como, a redução da pena-base ao mínimo legal e a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo em relação ao crime de roubo, e, ainda, o abrandamento do regime de cumprimento de pena
(cf. páginas 2-4, do ID
5377983
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 6-15, do ID 5377983)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. páginas 1-5, do ID
5377985
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 244-B, do ECA.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

a) o apelante tinha 19 (dezenove) anos (nascido em 08/05/1993) ao tempo dos fatos (15/11/2012), cf. ID’s 5377976 e 5377977;

b) a denúncia foi recebida em 23/05/2013, cf. página 2, do ID5377978;

c) a condenação pelo crime ora analisado foi de 1 (um) ano de reclusão, cf. página 5, do ID 5377981;

d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 28/03/2019, cf. página 2 do ID 5377982; e,

e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 2 (dois) anos (cf. 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal), contados desde o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do Código Penal), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre os mencionados marcos prescricionais, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Prejudicado o pedido de absolvição do crime em tela formulado na apelação.

3 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa aduz que não há comprovação nos autos sobre a utilização de arma de fogo no crime perpetrado, uma vez que o réu não confessou o seu uso e que os simples depoimentos das vítimas nesse sentido, é insuficiente para caracterização da majorante.

Não tem razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos.
Ora, audiência de instrução e julgamento, as ofendidas foram categóricas em afirmar que o apelante lhes apontou uma arma de fogo durante o roubo (cf. páginas 26 e 27, do ID 5377979).

Assim, n
ão é demais reforçar que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas têm especial relevância e devem preponderar, máxime quando coerentes com outras provas existentes no processo. Nesse sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. (...) (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Portanto, na medida em que o efetivo emprego de arma de fogo no delito foi comprovado nos autos por meio de prova oral, torna-se prescindível, inclusive, a sua apreensão e realização de perícia, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

4 - DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo que o seu afastamento desse patamar se deu exclusivamente em razão de desabono inidôneo do vetor das circunstâncias do crime, o qual recebeu a majorante do uso de arma de fogo. Assim, argumenta que é vedada a utilização da causa de aumento em questão em duas fases diferentes da dosimetria (primeira e terceira), sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que, diferentemente do alegado pelo apelante, não há que se falar em
bis in idem
, pois, embora a aludida circunstância judicial tenha sido, de fato, valorada negativamente por conta do emprego de arma de fogo, essa causa de aumento não foi utilizada na terceira fase da dosagem, a qual recebeu tão somente a segunda majorante a que foi condenado o réu (concurso de pessoas).

Desse modo, tudo foi realizado em fiel observância ao parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal
.

Pleito indeferido.

5 - DA NOVA PENA DO APELANTE E DO REGIME DE CUMPRIMENTO

Considerando a prescrição do crime de corrupção de menores, conforme tratado alhures, verifico a necessidade de exclusão do acréscimo de 1/6 (um sexto), a título de concurso formal entre esse crime e o de roubo, promovido na pena concreta do apelante (página 5, do ID 5377981).

Nessa linha, mantenho a dosimetria (do delito de roubo) realizada até o cálculo imediatamente anterior ao aumento do concurso formal, eis que escorreita, tornando definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, quanto ao pedido de abrandamento do regime de cumprimento da pena, entendo pertinente, pois a fundamentação apresentada pelo MM. Juiz (página 5, do ID 5377981) para estabelecer o fechado destoa da gravidade do delito, o qual não guarda peculiaridade suficiente para justificar o recrudescimento do regime correspondente ao
quantum
de pena fixado, consoante as gradações do artigo 33, §2º, do Código Penal, afrontando, portanto, a Súmula 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma,
estabeleço o
regime semiaberto ao apelante, consoante artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade somente em relação ao crime de corrupção de menores.

É o voto.

Belém, 31/10/2023